Tribunal: TJDFT
Processo: 0729668-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 195210195, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, no 0707742-72.2024.8.07.0018, proposta em face de DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), na qual o magistrado a quo determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21. A agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 61710391), sustenta, em síntese, que não merece prosperar a decisão combatida, pois, cumpre ressaltar que o juízo a quo não observou que a exequente era filiada ao SINDIRETA/DF à época do dano, na qualidade de servidores do Quadro de Pessoal do Distrito Federal. Alega que deveria o juiz a quo ter observado que qualquer alegação afirmando que os exequentes não têm legitimidade ativa para executar o título judicial, em virtude da categoria profissional à qual integra não ser representada pelo SINDIRETA/DF, diante a existência de sindicato próprio para defesa de seus respectivos e especializados interesses, se mostra equivocada, pois trata-se de discussão já superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, conforme sentença proferida no julgamento da ação ordinária n. 32.159/97, sendo que a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal. Argumenta que pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical, previsto no art. 8o, II, da CRFB/88, devendo o devedor, se o caso, ao invés de suscitar a ilegitimidade dos servidores, questionar o registro sindical destas novas entidades na esfera administrativa competente do Ministério do Trabalho, conforme Súmula 677 do STF. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a decisão agravada, para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução até a final satisfação da dívida, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 21 (PJE n. 0723785-75.2023.8.07.0000), nos termos requeridos na inicial e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 61710397). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que determinou a suspensão dos andamentos dos autos de origem até o trânsito em julgado do IRDR 21. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.